Tribunal: TJMT
Processo: 1002389-97.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002389-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELETRONICA FLANKLIM LTDA - ME - CNPJ: 07.959.822/0001-43 (APELADO), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO – MÉRITO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002389-97.2021.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

ELETRÔNICA FLANKLIM LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1002389-97.2021.8.11.0041, ajuizada por
ELETRÔNICA FLANKLIN LTDA-ME,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexigibilidade do débito cobrado pela ré no valor de R$ 4.383,86 (quatro mil trezentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) constante das faturas nos valores de R$ 1.861,20 (mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos) e R$ 2.522,66 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), com vencimento em 28.02.2020, confirmando a liminar de Id 47794873, e afastou a indenização por danos morais. Ante a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que “
analisando detidamente a sentença recorrida, cumpre reconhecer que o magistrado andou mal ao declarar a inexistência do débito em discussão, sobretudo porque, as provas documentais acostadas aos autos são mais do que suficientes a comprovar que existia uma irregularidade no aparato de medição, instalado no imóvel do recorrido, e que esta estava impedindo o faturamento da energia efetivamente consumida no imóvel” (sic)

Assevera que
“seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, encaminhou o equipamento para perícia junto ao INMETRO” (sic).

Afirma que “
a perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medida de Mato Grosso - IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, acabou por confirmar que o medidor estava comprometido, apresentando índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos pelo regulamento técnico metrológico - Portaria INMETRO n. 587/2012” (sic)

Discorre que “não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que o recorrido esteve ciente da constatação, sendo que lhe foi oportunizada a possibilidade de acompanhar a perícia no medidor e promover o recurso que entendia devido” (sic).

Enfatiza que
“todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento do Autor através da correspondência titulada de Notificação de Irregularidade” (sic).

Menciona que “
o histórico da unidade consumidora aponta que, após a substituição do aparelho medidor irregular, houve aumento significativo da média de consumo no imóvel, comprovando que, até o momento da inspeção (09.2019), a energia faturada não correspondia à energia consumida” (sic).

Complementa que
“diante das provas documentais produzidas, especialmente o laudo pericial emitido por órgão imparcial e o termo de ocorrência e inspeção, o qual, vale ressaltar, não constitui em simples ato unilateral, mas sim ato administrativo editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade, não há que se falar em ausência de provas que demonstrem o desvio de energia” (sic).

Sustenta que
“não competia à recorrente descobrir quem foi o autor da irregularidade, mas sim apurar que a mesma prejudicou o registro do real consumo no imóvel da parte recorrida, o que definitivamente logrou êxito em fazer mediante a verificação feitas nas instalações elétricas e sua regularização” (sic).

A par esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a regularidade do débito referente a recuperação de consumo, assim como o procedimento de inspeção realizado pela concessionária (Id. 168813723)

A apelada ofertou as contrarrazões, arguindo em preliminar sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 168813729).

O preparo foi recolhido (Id. 168813725).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ELETRÔNICA FLANKLIM LTDA ME
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que

recebeu duas faturas, respectivamente, nos valores de R$ 1.861,20 (mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos) e R$ 2.522,66 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), com vencimento em 28.02.2020, referente a recuperação de consumo não faturado.

Pediu a tutela de urgência antecipada, para determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua UC, em razão da cobrança nos valores de R$ 1.861,20 (mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos) e R$ 2.522,66 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), bem como se abstenha de inserir seu nome nos cadastros de inadimplentes. No mérito, requereu a procedência dos pedidos para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexigibilidade do débito cobrado pela ré no valor de R$ 4.383,86 (quatro mil trezentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) constante das faturas nos valores de R$ 1.861,20 (mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos) e R$ 2.522,66 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), com vencimento em 28.02.2020, confirmando a liminar de Id. 47794873 e afastou a indenização por danos morais.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante insurge-se com o presente apelo visando declarar a regularidade dos débitos em debate, referente a duas faturas questionadas, referente a recuperação de consumo não faturado, visto que cumpriu todos os procedimentos necessários para o caso ocorrido.

Pois bem. Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
anulação das faturas expedidas, respectivamente, nos valores de
R$ 1.861,20 (mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos) e R$ 2.522,66 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), com vencimento em 28.02.2020, referente a recuperação de consumo não faturado.

Na hipótese, a requerida/apelante se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 734072 (Id.168813707), onde ficou registrado o seguinte: “
Unidade consumidora ligada no sistema medidor com furo retirado para aferição. Cliente acompanhou a vistoria, porém, se recusou a assinar o TOI, uma via foi deixada com o mesmo”.

Logo, o consumidor acompanhou a inspeção realizada pela energisa, e constatou a violação do medidor que se encontrava com a tampa perfurada, sendo realizada a substituição do equipamento (Id. 168813707) e a avaliação pelo Laboratório de Medição, bem como relatório de avaliação elaborado pelo IPEM-MT, consignando a reprovabilidade do medidor (Id. 168813709), Notificação da Recuperação de Consumo (Id. 168813706), com as

faturas dos eventuais consumos recuperados,
nos valores de
R$ 1.861,20 (mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos) e R$ 2.522,66 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), com vencimento em 28.02.2020, referente a recuperação de consumo não faturado.

Na hipótese, a requerida se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 734072 (Id.168813707), onde ficou registrado que o consumidor acompanhou a vistoria, mas recusou a assinar o documento.

Diante da constatação do furo na base, o medidor fora reprovado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, que torna ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo, situação que não foi devidamente impugnada pela parte.

Nesse contexto, a toda evidência, considerando a contraprestação à utilização do serviço pelo usuário, as faturas correspondentes ao consumo são devidas, assim como a fatura de recuperação é perfeitamente exigível, porquanto demonstrado que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.

No mais, cumpre registrar que ainda que a parte autora não tenha dado causa às irregularidades, considerando que se beneficiou com o ocorrido, deve responder pelo pagamento do consumo de energia não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quanto ao procedimento, observa-se que a ré agiu em estrita obediência às normas vigentes (Lei nº 8987/95 e Resolução nº 456/2000 da ANEEL),
sendo certo que o procedimento inicial foi realizado na presença do morador do imóvel, sendo-lhe disponibilizada a participação na análise feita no Laboratório.

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.”
(TJ-MT 10014134420208110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de reconhecer a legalidade das faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 1.861,20 (mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos) e R$ 2.522,66 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), com vencimento em 28.02.2020, condenando a parte autora exclusivamente

ao pagamento das c
ustas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023